Tribunal: TJDFT
Processo: 0007935-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007935-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HANNA PRYSCYLLA BEZERRA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPARAÇÃO DO DANO. PEDIDO EXPRESSO. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que a acusada praticou o crime de estelionato mediante a obtenção de vantagem indevida, mediante artifício e ardil, aptos a enganar a vítima. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, as declarações firmes e coesas da vítima têm importante valor probatório, bem como o reconhecimento do acusado pela vítima e pela testemunha. 3. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pela recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concursos de agentes. 4. Revela-se idôneo o aumento perpretado na pena-base, se devidamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 5. Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, deve o magistrado fixar o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração penal. Para a determinação da indenização mínima, deve se ter por base o prejuízo sofrido. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como artigos 29, § 1o, e 59, estes do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, notadamente quanto ao elemento subjetivo do crime e sua participação de menor importância; b) artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 91 do Código Penal, apontando que a indenização fixada é desproporcional e implica enriquecimento ilícito das vítimas, pois não houve comprovação de prejuízos ao ofendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como artigos 29, § 1o, e 59, estes do Código Penal. Isso porque, consoante iterativo entendimento do STJ, “A análise da suposta violação ao art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, no sentido de que não há provas testemunhais ou materiais aptas a embasar o decreto condenatório, demanda aprofundado revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (AgRg no AREsp 1480028/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/9/2019). De igual sorte, "a análise acerca do reconhecimento da participação de menor importância demandaria novo exame das provas e fatos deste feito, o que não se admite no julgamento do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg nos EDcl no REsp 1537863/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 2/9/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 91 do Código Penal, pois, ainda segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “admitir o recurso especial, no intuito de afastar a solução dada ao caso concreto pelo Tribunal de origem e, assim, abrigar o pleito de redução indenizatória, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta exclusiva das instâncias ordinárias. Incide à presente hipótese o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente.” (AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 25/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009